Tribunal: TJES
Processo: 5001424-89.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001424-89.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADILSON LUIZ SCALZER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001424-89.2022.8.08.0044

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: ADILSON LUIZ SCALZER.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NO ATO DA VISTORIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA (ART. 592, IV, RESOLUÇÃO 1.000/ANEEL). NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de débito na qual o autor questiona a validade de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária ré, que resultou na cobrança de R$17.805,82 por suposta irregularidade no medidor de energia.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do TOI e do débito dele decorrente, e condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais. A decisão fundamentou-se na violação ao contraditório administrativo, pois o consumidor estava ausente no momento da inspeção e não foi devidamente comunicado sobre a data e local da avaliação técnica do medidor retirado, conforme exige a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária ré (EDP), no qual sustenta a complexidade da causa (necessidade de perícia) e, no mérito, a regularidade do procedimento administrativo, a legalidade do débito e a inexistência de danos morais, pugnando pela improcedência da ação e procedência do pedido contraposto.

4. O recurso não merece provimento. A preliminar de complexidade foi corretamente afastada, pois a lide versa sobre a validade do procedimento administrativo (TOI), matéria eminentemente documental e de direito, que prescinde de perícia técnica. No mérito, a sentença não comporta reparos. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em seus artigos 591, § 3º, e 592, IV, exige que, em caso de ausência do consumidor na inspeção, a distribuidora deve notificá-lo por escrito, com antecedência mínima de 10 dias, sobre o local, data e horário da avaliação técnica do medidor retirado. A ré não apresentou qualquer prova de que tenha cumprido essa notificação prévia, tornando o procedimento unilateral e nulo por cerceamento de defesa.

5.
Entretanto, embora o procedimento tenha sido realizado pela concessionária de forma unilateral, e a sentença tenha declarado a inexigibilidade das cobranças discutidas nos autos e a irregularidade da lavratura do TOI, a parte autora não teve a suspensão da prestação dos serviços de energia elétrica e nem seu nome negativado junto às empresas de crédito, fatos esses que poderiam ensejar um dano que transcende a barreira do mero aborrecimento e configurariam um dano moral a ser indenizado. Ausência da negativação do nome do autor ou suspensão do serviço. Aborrecimento decorrente da relação de consumo entre as partes.

6. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para

julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

7.

Sem condenação a custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso
.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)